Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-39.2023.8.07.0021
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOLO DEMONSTRADO. CONDUTA TÍPICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, quando firmes, coesas e amparadas em outros elementos de convicção dos autos, podem lastrear um decreto condenatório, como no caso dos autos, em que seu depoimento se encontra corroborado pela prova pericial, em parte pela confissão do acusado e pelo contexto dos autos.
2. Não há que falar em ausência de dolo, se o réu consciente e voluntariamente, munido de uma faca, investe de forma violenta contra a vítima, de forma a causar-lhe lesões corporais.
3. Recurso conhecido e desprovido.